Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-31.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008717-31.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADENIR ANTONIO BIASIN - CPF: 859.781.679-15 (APELANTE), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF - CPF: 897.896.871-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADENIR ANTONIO BIASIN
e
SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO RURAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL REGULARMENTE FIRMADA. COOBRIGAÇÃO DA RECORRENTE.
ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA
DOS AUTORES
. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA AFASTADA.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a nota de crédito rural estava devidamente assinada pelo autor e não se comprovou vício na contratação.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há inexistência de vínculo contratual em relação à recorrente Soeli Aparecida Biasin Fandaruff;

(ii) saber se o contrato firmado por Adenir Antonio Biasin é inválido por conter rasuras ou ausência de prova da liberação do crédito;

(iii) saber se a obrigação está prescrita;

(iv) saber se há fundamento para afastar a multa por litigância de má-fé;

(v) saber se os honorários advocatícios devem ser reduzidos em razão da ausência de complexidade excessiva da demanda.

III. Razões de decidir

A coobrigação da recorrente Soeli Aparecida Biasin Fandaruff foi
suscitada na inicial sob alegação de inexistência de contrato. Considerando a apresentação do título de cuja obrigação se nega, resta suf
iciente a demonstração do vínculo com a dívida indicada na inscrição em dívida ativa.

A nota de crédito rural atende aos requisitos legais, foi assinada pelo recorrente e não se demonstrou vício formal ou ausência de liberação dos valores, ônus que incumbia aos autores.

A inscrição em dívida ativa realizada em 2016, tendo em vista o vencimento da última parcela em 2012, ocorreu dentro do prazo prescricional.

Afastada a multa por litigância de má-fé, por não restar demonstrada conduta dolosa ou inidônea por parte dos autores, tratando-se de exercício legítimo do direito de ação.

Reduzidos os honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor da causa, em atenção à ausência de circunstâncias que justifiquem a fixação no patamar máximo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A coobrigação declarada pela parte autora autoriza a exigência do débito, ainda que ausente menção nominal ao coobrigado no instrumento contratual.

A apresentação de nota de crédito rural firmada regularmente e desacompanhada de prova de vício ou de inexistência da disponibilização de valores afasta a pretensão de
declaração de inexistência de débito. Não configurada prescrição quando a inscrição em dívida ativa ocorre no prazo de cinco anos após o vencimento da última parcela. A ausência de prova de conduta dolosa ou temerária autoriza o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Os
honorários advocatícios devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzidos na ausência de complexidade relevante ou trabalho excepcional do patrono vencedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LV; CPC, arts. 81, 85, § 2o, e 373, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; TJMT, 0001990-54.2016.8.11.0108
,
0002143-45.2016.8.11.0025
e
1016001-51.2023.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por ADENIR ANTONIO BIASIN e SOELI APARECIDA BIASIN com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT no bojo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória ajuizada por ADENIR ANTONIO BIASIN, SOELI APARECIDA BIASIN em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Requer a parte autora, a declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Foi deferido os benefícios da justiça gratuita a parte autora, id.80392219.

Contestação apresentada no id. 86033860.

Impugnação a contestação apresentada no id. 87891780.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes manifestaram pela realização do julgamento antecipado da lide.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

DAS PRELIMINARES

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Com efeito, a Lei no 1.060/50 em seu art. 4o assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que
a mesma
preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento ou o de sua família.

Por sua vez, o §1o do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência
presume-se
como verdadeira até prova em contrário.

No caso dos autos, verifico que a parte Requerida não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido que a parte Autora possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Demais disso isso, vale ressaltar que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da assistência judiciária gratuita, revogado a qualquer tempo.

Desta feita, REJEITO a impugnação à assistência judiciária gratuita.

DO MÉRITO

Comfulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,passa-se a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Os autores alegam terem sido surpreendidos com a inscrição em dívida ativa de um débito relativo a um crédito rural (PRONAF), no valor de R$64.763,23, que afirmam não ter contratado.

A Requerida, por sua vez,sustenta alegalidade do contrato celebrado mediante a apresentação do contrato firmado entre as partes.

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à inexistência e/ou validade da contratação de empréstimos que ensejaram os descontos pelo polo demandado no benefício previdenciário do polo demandante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação da Nota de Crédito Rural devidamente assinada pelo autor ADENIR ANTONIO BIASIN, na data de 03/12/2002.

Com tais considerações e diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo por meio dos documentos juntados aos autos, a validade dos contratos está comprovada, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.

Neste sentido, o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INDIGENA – NÃO ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM DEVIDA ASSINATURA - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. As
circunstancias
exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações. 3.
Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais
”. (N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020,
Publicado
no DJE 03/03/2020). (N.U 1000578-90.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022);” (destaquei).

Ora,tal comportamento é deveras contraditório àquele esperado por quem alega não admite a existência do pacto, logo, é inviável a pretensão de desconstituir o débito tampouco reconhecer a prática de ato ilícito por parte da instituição Requerida, uma vez que não existe comprovação acerca da irregularidade da contratação.

Com efeito, se usufruiu das quantias que lhe foram disponibilizadas fica evidente que tinha plena ciência dos empréstimos e com eles concordou, de sorte que não há falar-se em vício de consentimento.

Uma vez comprovadas as contratações, a licitude dos descontos no benefício da Autora, bem como e o crédito em conta da quantia disponibilizada, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, muito menos em repetição do indébito.

A propósito, aduzido fato extintivo do direito da requerente e acostadas as referidas provas, o juízo lhe oportunizou a manifestação, quando, inclusive, lhe era permitida a produção de prova conforme preconiza o artigo 350 do CPC, porém a parte optou pelo julgamento antecipado, não se opondo aos fatos defendidos pelo réu, nem às provas por ele produzidas e que indicam a ciência acerca da natureza do negócio jurídico.

Desta forma, considerando que a requerente deixou de produzir provas que indicassem ao menos minimamente o suposto vício de consentimento e que optou por não se opor às provas produzidas pelo réu que apontam para a inocorrência desse, o conflito deve ser julgado favorável à parte que melhor atendeu seu
onus

probandi
legal.

Nesse passo, forçoso convir que a parte Autora litigou de má-fé, haja vista que alterou maliciosamente a verdade dos fatos ao afirmar que não havia pactuado o negócio jurídico questionado, utilizando do processo para alcançar objetivo ilegal de indenização e declaração de inexistência de um débito devido. Assim, malferiu as regras éticas do processo estampadas no art. 80, II e III do CPC.

O direito de ação não pode ser utilizado de forma abusiva e em desconformidade com suas finalidades como no presente caso, razão pela qual, na forma do art. 81, do CPC
,
ante o manifesto caráter temerário da lide, de rigor a aplicação de multa de 9% do valor da causa à parte Autora.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,JULGAM-SE IMPROCEDENTESos pedidos formulados na inicial.

CONDENAM-SEa os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça, bem como CONDENO os autores ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC."

Em suas razões recursais (ID. 283906445), os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de qualquer prova em relação à recorrente SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF.

2. Invalidade do instrumento do suposto débito
e a
usência de provas da liberação do crédito solicitado.

3
. Da prescrição

4
. Afastamento da multa por litigância de má-fé.

5
. Redução dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos seguintes termos: a) declarar a inexistência de débito em face de SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF; b) declarar inválido o contrato; c) declarar inexigível a obrigação supostamente assumida por ADENIR ANTONIO BIASIN, ante a ausência de prova da liberação do crédito; d) sucessivamente, reconhecer a prescrição; e) afastar a multa por litigância de má-fé; e f) reduzir a verba honorária sucumbencial.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (35503439) e Sentença (35503440)
– PJE 1o Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 284202873).

Contrarrazões (ID. 283906453) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ADENIR ANTONIO BIASIN
e
SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

3
. Da prescrição
;

Os Recorrentes apontam a ocorrência de prescrição na medida em que discorrem que o vencimento da última parcela se deu em10 de junho 2012, bem como a apelação foi apresentada em 12 de novembro de 2024, tendo, então, transcorrido o prazo de 12 (doze) anos.

C
umpre destacar que a controvérsia em análise versa sobre
Nota de crédito Rural
, cuja natureza jurídica caracteriza-se como obrigação de trato sucessivo. Nessa modalidade contratual, o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela pactuada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/
STJ..

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Da análise do contrato firmado entre as partes (ID.
283906408
– pág. 2), destaco que, de fato, a última parcela teve como vencimento em 10 de junho de 2012.

No entanto, verifico que a inscrição realizada em 16 de setembro de 2016 foi realizada tempestivamente.

Logo, não há falar em prescrição
, rejeitando, portanto, a tese defensiva aventada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por ADENIR ANTONIO BIASIN e SOELI APARECIDA BIASIN com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT no bojo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação da Nota de Crédito Rural devidamente assinada pelo autor
ADENIR ANTONIO BIASIN
, na data de 03/12/2002.

Os recorrentes, em síntese, alegam a ausência de provas em relação à recorrente
SOELI APARECIDA BIASIN
, motivo pelo qual pede a reforma da sentença nesse ponto.

Com relação ao recorrente
ADENIR ANTONIO BIASIN
s
ustentam a invalidade do instrumento do suposto débito por conter rasuras nos valores
e que
ausência de provas da liberação do crédito solicitado
pelo Recorrente revela como indevida a cobrança
sub judice
, tendo em vista que o documento juntado pelo Banco se tratou de mero pedido de crédito, condicionado à liberação futura pelo órgão alocador.

Alegam, ainda, a ocorrência de prescrição, porquanto a última parcela supostamente pactuada foi aprazada para 10/06/2012
e
o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo a quo, ao argumento de que não agiram de má-fé, tendo apenas buscado o seu direito.

Por fim, pugnam pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa, por entenderem excessivo esse percentual para a complexidade da demanda.

Lado outro, a parte recorrida assevera que o débito é proveniente de Crédito Rural PRONAF n. 21/06240-4, contratado em 03/12/2002, com vencimento a partir de 10/06/2006, sendo que os recorrentes não honraram nenhuma parcela.

Aduz que a ação é intempestiva, haja vista ter sido ajuizada mais de 20 anos após a contratação
,
que os recorrentes se utilizaram do crédito como lhes convinha, não tendo comprovado a inexistência de disponibilização dos valores em suas contas.

Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da sentença, sob o fundamento de que restou demonstrada a regularidade do contrato e a utilização dos recursos por parte dos recorrentes.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência de qualquer prova em relação à recorrente SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF
;

Em suas razões recursais, os Recorrentes apontam a inexistência de documentos que possam comprovar a legitimidade do débito com relação à autora SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF, na medida que o documento apresentado na tese defensiva diz respeito tão somente ao autor
ADENIR ANTONIO BIASIN
.

De saída, destacando o exposto na exordial e de forma a delimitar a discussão do feito, rememoro que os autores apontaram
que
“(...)

que ADENIR possuiria um débito junto à fazenda

pública
(...)
inscrito em dívida ativa relacionado a um crédito rural (PRONAF) no valor de
R$ 64.763,23 (sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), tendo como coobrigada a sua irmã, Sra. SOELI
(...)
” (ID.
283906382
– Pág. 2)
.

Na ocasião,
foi apontado
que o débito em questão seria o constante nas
Informações gerais da inscrição de 08/10/2021, Inscrição 12 6 16 005038-36,
inscrita
em 16/09/2016 no valor inscrito de R$49.441,36 valor consolidado R$64.763,23 Vencimento em 12/09/2016 (ID.
283906391
)
.

Por sua vez, a Apelada demonstrou que o débito
sub judice
se refere ao contrato
N.o Operação 2106240 N.o Processo PGFN 19930216984201641 BB PRONAF/TM INVESTIMENTO GRUPO A
(IDS.
283906408
,
283906409
e
283906410
).

Neste particular, considerando que as partes discutem débito do qual a parte
SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF
foi colocada como coobrigada em contrato principal firmado por
ADENIR ANTONIO BIASIN
, na forma exposta na inicial, bem como que a parte adversa demonstrou de maneira incontroversa a efetivação do
contrato 2106240 firmado por este, entendo como demonstrada a relação jurídica entre as partes que justificou a cobrança realizada.

Assim, muito embora não haja a indicação do nome da
SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF
no contrato registrado como inadimplido por
ADENIR ANTONIO BIASIN
pela Apelada, considerando que os próprios autores indicaram que a negativação se deu indicando aquela como coobrigada
do contrato
, bem como por ter a parte ré demonstrado de forma suficiente a relação em questão
através da avença firmada
, não há como se reconhecer a inexigibilidade na forma pretendida.

Trocando em miúdos, digo que do débito inscrito em 08/10/2021, Inscrição 12 6 16 005038-36, inscrita em 16/09/2016 no valor inscrito de R$49.441,36 valor consolidado R$64.763,23 Vencimento em 12/09/2016 não se pode declarar a inexistência do débito em favor das partes, visto a demonstração do contrato pela Apelada, sendo que em havendo outros débitos os quais
SOELI APARECIDA BIASIN FANDARUFF
não esteja indicada como “coobrigada”, conforme apontado na inicial, poderá interpor a respectiva ação para a discussão.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO. VALIDADE. DÍVIDA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde-MT, visando à cobrança de dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada pela empresa apelante e avalizada pelos corréus. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença foi citra petita; (
ii
) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas; (
iii
) aferir a legitimidade passiva do avalista; e (
iv
) analisar a validade da cobrança do débito diante dos encargos contratuais pactuados. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção foi rejeitada, pois houve
oportunização
do recolhimento das custas recursais, o que foi devidamente comprovado. 4. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença se baseou em provas documentais suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de novos elementos. 5.
A inclusão dos avalistas no polo passivo é legítima, pois o aval configura garantia pessoal, autônoma e solidária, vinculando o signatário à obrigação cambial, independentemente da relação entre credor e devedor principal, conforme entendimento do STJ.
6. A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos do art. 700 do CPC, constituindo prova escrita hábil à instrução da ação monitória e à conversão do mandado inicial em título executivo judicial. 7. Os encargos contratuais aplicados não se mostram abusivos, pois a taxa de juros pactuada (1,62% a.m.) está em consonância com a taxa média de mercado no período, conforme informações do Banco Central e precedentes do
STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a lide pode ser decidida com base em provas documentais suficientes. 2.
O avalista responde solidariamente pelo débito garantido, independentemente de eventuais
vicissitudes
entre credor e devedor principal.
3. A taxa de juros pactuada dentro dos limites da média de mercado não caracteriza abusividade." (N.U 0001990-54.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
grifo nosso

Deste modo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

2. Invalidade do instrumento do suposto débito
e a
usência de provas da liberação do crédito solicitado
;

As Apelantes asseveram sobre a invalidade do contrato
sub judice
, bem como que não existem provas de que houve a liberação do crédito solicitado.

Pois bem.
A Nota de Crédito Rural, título de crédito amplamente utilizado no financiamento da atividade agrícola no Brasil, encontra respaldo jurídico sólido na legislação nacional, especialmente no Decreto-Lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967.

No caso específico da nota
pelos Apelantes
, vinculada ao processo PGFN no 19930216984201641 e ao programa BB PRONAF/TM INVESTIMENTO GRUPO A, sua validade jurídica pode ser plenamente reconhecida, desde que observados os requisitos legais e formais exigidos para sua constituição.

De acordo com o artigo
9, inciso 4
do Decreto-Lei no 167/67, a Nota de Crédito Rural é um dos títulos de crédito rural admitidos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo instrumento hábil para formalizar operações de crédito destinadas ao custeio, investimento ou comercialização da produção rural.

O artigo
27
o do mesmo diploma legal estabelece os elementos essenciais que devem constar nesse título, como a
data e condições de pagamento, nome do credor e a cláusula à ordem,
v
alor do crédito deferido
,
taxa dos juros, praça do pagamento, data e lugar da emissão e
assinatura do emitente
.

Além disso, a validade do contrato bancário subjacente à emissão da Nota de Crédito Rural deve observar os requisitos gerais previstos no Código Civil Brasileiro, especialmente os dispostos no artigo 104: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

Também se exige a ausência de vícios de consentimento e o respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme os artigos 421 e 422 do mesmo código.

Portanto, a Nota de Crédito Rural em questão

é plenamente válida e eficaz, tanto do ponto de vista contratual quanto do ponto de vista cambial
, inexistindo qualquer elemento que possa conferir invalidade à mesma.

Com relação a alegação de ausência de prova de liberação do crédito
,
os

Apelantes
autor
es
da ação não demonstr
aram
provas dos fatos constitutivos de seu direito,
ô
nus que lhe
s
incumbia, enquanto a
instituição financeira
demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos desse direito, nos termos do artigo 373 e respectivos incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido
o
postulado
pelos autores
.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nessesentidotrago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELANTE REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – PREPARO DISPENSADO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 27, DO DECRETO-LEI N. 167/1967 – OBSERVADOS – ÔNUS DA PROVA (
CREDITO
DO VALOR EM CONTA) – REGRA GERAL (ART. 373 DO CPC) – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O curador especial nomeado para defender os interesses de réu revel está dispensado de efetuar o pagamento das custas recursais, por exercer um
munus
público. A nota de crédito rural constitui título executivo extrajudicial quando preenchido os

requisitos descritos no artigo 27 do Decreto-Lei n. 167/1967.
O ônus da prova, quando alegado que o valor constante nota de crédito rural não fora creditado em sua conta é do Embargante (art. 373, do CPC)
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. (N.U 0002143-45.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)
grifo nosso

4
. Afastamento da multa por litigância de má-fé
;

Sustenta a parte apelante a inocorrência da litigância de má-fé,
argumentando que
“
não agiram de má-fé em nenhum momento
”
(ID.
283906445
).

Com relação a tal tese recursal, tenho que
merece
ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não sevisualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

5
. Redução dos honorários sucumbenciais.

As partes pleiteiam a
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa,
argumentando que entendem
excessivo esse percentual para a complexidade da demanda.

Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e visa remunerar o tempo e desgaste para o cumprimento da obrigação, o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo advogado, considerando a natureza, complexidade e importância da causa, nos termos dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC.

Assim, considerando a baixa complexidade da demanda, desarrazoada a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor atribuído à causa em favor do patrono da autora.

Dessa forma, impõe-se a redução dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, porquanto se mostram excessivos, fixando-os em 10% sobre a mesma base de cálculo, patamar que melhor atende aos critérios elencados no § 2o do art. 85 do CPC, além da razoabilidade e da proporcionalidade, valor que já abrange os honorários recursais.

Nesse sentido:

"
(...)
Diante da ausência de complexidade da causa, impõe-se a readequação dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, conforme critérios do art. 85, §2o, do CPC (...) Honorários advocatícios podem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da demanda. (...) (N.U 1016001-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Assim, de rigor o provimento do recurso, para reduzir as verbas sucumbenciais arbitradas, nos termos da fundamentação supra, mantida no mais a respeitável sentença.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para afastar a multa por litigância de má-fé e reduzir a verba honorária sucumbencial para 10% sobre o valor da causa
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025